Tribunal: TJSP
Processo: 2036681-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO – Rescisão – Pretensão de denunciação da lide às empresas construtoras/incorporadoras – Não incidência de nenhuma das hipóteses do art. 125, do CPC –– Denunciação da lide que significaria a introdução de fato novo à lide originária – Descabimento – Requerida que, ademais, não pode pretender valer-se do instituto para eximir-se de sua responsabilidade, atribuindo-a a terceiros –

Ementa:
CONTRATO – Rescisão – Pretensão de denunciação da lide às empresas construtoras/incorporadoras – Não incidência de nenhuma das hipóteses do art. 125, do CPC –– Denunciação da lide que significaria a introdução de fato novo à lide originária – Descabimento – Requerida que, ademais, não pode pretender valer-se do instituto para eximir-se de sua responsabilidade, atribuindo-a a terceiros – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036681-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante ASSOCIAÇÃO
PRÓ MORADIA LIBERDADE, são agravados ELIANE SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
e ANDRÉ SABINO SAMPAIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036681-37.2020.8.26.0000
2
VOTO No 51391
AGRAVO No 2036681-37.2020.8.26.0000 Diadema
AGRAVANTE Associação Pró Moradia Liberdade
AGRAVADOS Eliane Silva e André Sabino Sampaio
JUÍZA Cintia Adas Abib
CONTRATO Rescisão Pretensão de denunciação da lide às
empresas construtoras/incorporadoras
Não incidência de
nenhuma das hipóteses do art. 125, do CPC
Denunciação da
lide que significaria a introdução de fato novo à lide originária
Descabimento Requerida que, ademais, não pode pretender
valer-se do instituto para eximir-se de sua responsabilidade,
atribuindo-a a terceiros
Decisão mantida
Recurso
desprovido.

Trata-se de agravo tirado de autos de “ação de rescisão formal e revisão de
contrato cumulado com pedido liminar e condenação em danos morais” (fls. 01/16 dos
autos principais) ajuizada por Eliane Silva e André Sabino Sampaio contra Associação Pró
Moradia Liberdade, não se conformando esta com a decisão de fls. 213 dos autos
principais, em que a Juíza de Direito indeferiu o pedido por ela formulado de denunciação
da lide à Construtora Alves e Barcelos Ltda. e ao Empreendimento Imobiliário Pro
Moradia SPE Ltda.. Alega, em síntese, que “a contratação foi realizada na modalidade de
"contrato de construção por administração", também conhecida como "obra a preço de
custo", sendo que a entidade agravante apenas acompanhava a obra, mediante o pagamento
de uma prestação mensal definida em assembleia” (fls. 06). Aduz ter havido a transferência
de suas obrigações para as empresas Construtora Alves e Barcelos Ltda. e Empreendimento
Imobiliário Pro Moradia SPE Ltda.. Afirma que, “tendo ocorrido o rompimento do vínculo
obrigacional dos adquirentes com a associação agravante, a reponsabilidade por eventual
devolução dos valores despendidos pela área é de responsabilidade da Construtora Alves e
Barcelos Ltda., e Empreendimento Imobiliário Pro Moradia SPE Ltda., conforme previsto
no distrato do contrato de prestação de serviços de construção civil por empreitada global

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036681-37.2020.8.26.0000
3
em regime de administração a preço fechado celebrado entre Associação Pró-Moradia
Liberdade e Construtora Alves & Barcelos Ltda., formalizado sob acompanhamento da
comissão de representantes” (fls. 09). Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e o
final provimento do agravo a fim de que seja deferido o pedido de denunciação da lide às
empresas em questão. Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
(fls. 237/238). Contraminuta a fls. 242/246.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, não incide no caso nenhuma das hipóteses previstas no artigo
125, do Código de Processo Civil, pelo que descabida a intervenção de terceiros postulada
pela agravante. Ademais, admitida a pretendida denunciação da lide, necessariamente
haveria introdução de fundamento jurídico novo, estranho à demanda originária, a exigir
ampliação da dilação probatória, o que não se concebe.
Nesse sentido é a sábia palavra do Superior Tribunal de Justiça: “A
denunciação da lide só deve ser admitida quando o denunciado esteja obrigado, por força
de lei ou do contrato, a garantir o resultado da demanda, não se admitindo a introdução
de fundamento novo, a exigir ampla dilação probatória, não constante da demanda
originária. Tal dilação probatória, além de ser estranha ao pleito principal, importaria em
procrastinação excessiva da demanda principal, o que não se coaduna com a finalidade
do instituto da denunciação, que é o de imprimir celeridade. A denunciação da lide, como
modalidade de intervenção de terceiros, busca aos princípios da economia e da presteza
na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando susceptível de
por em risco tais princípios” (REsp. no 172.321 SP, 3a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, v. un., Rel. Min. Waldemar Zveiter, em 27/3/00, DJ de 29/5/00, pág. 149).
De fato, “A melhor interpretação é a restritiva. A denunciação só tem
cabimento nos casos em que o prejuízo advém de ato ou por responsabilidade de outrem e
que o denunciante deve suportar. Mas o direito de regresso só se define pela lei, ou pelo
contrato, onde há a efetiva participação da outra parte” (Ernane Fidélis dos Santos,
Manual de Direito Processual Civil, São Paulo, Saraiva, 1996, vol. I, pág. 91).
Tampouco se pode deixar de observar pretender a parte recorrente eximir-se
de eventual responsabilidade pelo ocorrido, atribuindo-a por inteiro às litisdenunciadas. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036681-37.2020.8.26.0000
4
tanto, por certo, não se presta referido instituto.
Descabida, em suma, a denunciação da lide no presente caso, nada havendo
a ser alterado.
Nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator